Tribunal: TJES
Processo: 5018523-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018523-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAINT CLAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018523-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: EXTINTORES QAP LTDA E SAINT CLAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVAD
O
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EXTINTORES QAP LTDA e SAINT CLAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial movidos contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, deferiu parcialmente o pedido de assistência judiciária gratuita, para que os encargos fossem pagos pela parte sucumbente ao final do processo. Os agravantes sustentam crise financeira comprovada por certidões de protesto e negativações em órgãos de proteção ao crédito, requerendo a concessão integral da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão integral da assistência judiciária gratuita com base na documentação apresentada; (ii) estabelecer se a pessoa física agravante comprovou a hipossuficiência necessária à obtenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo de origem não implica perda do objeto do agravo de instrumento quando a controvérsia envolve gratuidade de justiça, pois os efeitos da decisão sobre o benefício se estendem a todas as fases processuais, inclusive recursal e de execução.

4. A Constituição Federal e o CPC autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5. Conforme a Súmula 481 do STJ, a alegação de hipossuficiência por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo imprescindível a apresentação de prova inequívoca da incapacidade financeira.

6. Documentos como certidões de protesto e registros em cadastros de inadimplência, isoladamente, não comprovam a alegada impossibilidade da pessoa jurídica de suportar os encargos do processo.

7. A ausência de recuperação judicial ou elementos que demonstrem inatividade ou colapso econômico afasta a presunção de hipossuficiência da empresa agravante.

8. Em relação à pessoa física, não houve impugnação específica à decisão nem apresentação de documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos, inviabilizando a revisão do pronunciamento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de insuficiência financeira, sendo insuficientes, isoladamente, certidões de protesto e registros de inadimplência.

2. A ausência de impugnação específica e de documentação comprobatória inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa física.

3. A sentença no processo principal não afasta o interesse recursal no agravo de instrumento que discute justiça gratuita, ante a repercussão do benefício nas fases recursal e de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.644.820/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; TJMG, AI 4997763-31.2024.8.13.0000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 03.04.2025; TJES, AI 5000104-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

EXTINTORES QAP LTDA E SAINT CLAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão inserida no ID 53148609, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos dos
embargos à execução de título extrajudicial
ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, deferiu, parcialmente, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado, “
para que sejam pagos os encargos pela parte sucumbente ao final da tramitação da ação judicial
”.

Em suas razões recursais (ID 11141475), os agravantes alegam, em resumo, que os documentos anexados, certidões de protesto de títulos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito, atestam que a empresa agravante atravessa grave crise financeira, impossibilitando-a de suportar encargos processuais sem comprometer sua continuidade e que o indeferimento do pedido coloca em risco a preservação da atividade empresarial.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito ativo ao presente recurso, para deferir momentaneamente a gratuidade de justiça.

Decisão (ID 11226187)
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 13725803).

Pois bem.

De início, registro que, embora tenha sido proferida sentença na origem, subsiste o interesse recursal no Agravo de Instrumento, especialmente em razão da condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em que pese a regra geral segundo a qual a sentença implica na perda superveniente do objeto do agravo, essa consequência não se aplica às hipóteses em que se discute a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a assistência judiciária gratuita abrange não apenas as despesas do processo de conhecimento, mas também os custos decorrentes de eventuais recursos e da fase de execução.

Assim, a prolação de sentença não afasta o interesse na análise do recurso, tendo em vista que a decisão sobre a justiça gratuita repercute diretamente sobre todas as etapas do processo, inclusive após o julgamento de mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. FATO SUPERVENIENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. REJEITADA
. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO A JUSTIÇA. SUMÚLA 481 DO STJ.
Embora o proferimento de sentença implique, em regra, na perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, tratando-se de hipótese na qual se discute a gratuidade de justiça, subsiste o interesse recursal, mormente porque a referida benesse abrange custas, emolumentos e despesas processuais relativas ao processo de conhecimento, recursos e execução.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento que, em se tratando de pessoa jurídica, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A pessoa jurídica em questão apresentou ampla documentação probatória de sua situação econômica, demonstrando indícios que possui possibilidade de arcar com as despesas processuais, não fazendo jus ao benefício requerido. (TJMG; AI 4997763-31.2024.8.13.0000; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 03/04/2025; DJEMG 10/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA
. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA.
A prolação de sentença não implica em perda do objeto do Agravo de Instrumento que versa sobre justiça gratuita, tendo em vista que a Assistência Judiciária Gratuita abrange custas, emolumentos e despesas processuais relativas ao processo de conhecimento, recursos e execução.
Conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que a alegação de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade. O julgador poderá indeferir o pedido de justiça gratuita, quando o requerente não comprovar a hipossuficiência alegada ou houver elementos nos autos hábeis a elidir a presunção de veracidade que há em seu favor. No caso em apreço, apesar de declarar a impossibilidade de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, os documentos apresentados pela parte requerente não comprovam a incapacidade financeira alegada. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 0491464-66.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 16/05/2024; DJEMG 16/05/2024)

Superado esse ponto, é cediço que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Como se denota, é possível que
pessoas jurídicas
sejam beneficiárias da gratuidade de justiça, todavia, nos moldes do verbete sumular n. 491 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”,
razão pela qual deve a alegada miserabilidade ser comprovada pela parte interessada.

Nesse sentido, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. 1.1. Ainda conforme jurisprudência desta Corte, em se tratando de pedido formulado no curso do processo, quando previamente indeferido ou não requerido na origem, cabe à parte demonstrar a alteração de sua condição financeira. 1.2. Ademais, o benefício é concedido em cada processo, sendo insuficiente para corroborar o pedido o deferimento em outras demandas. Precedentes. 2. Na hipótese, a insurgente foi intimada a apresentar documentos atuais que comprovassem sua condição financeira, o que não restou devidamente atendido - levando ao indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno desprovido, com determinação. (AgInt no AREsp n. 2.644.820/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada. 2)
Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3) A mera comprovação da inatividade da pessoa jurídica não é razão suficiente pra demonstrar sua situação de hipossuficiência 4) Hipótese em que a agravante não deixou de atuar, tendo havido tão somente uma sucessão empresarial. 5)
Hipótese em que a recorrente não logrado êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199014150, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 31/01/2020).

Registro também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “
‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Destarte, apesar de sua natureza jurídica não obstar a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais pode ser agraciada com a assistência judiciária, friso,
tão somente, se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não reúne condições de suportar os custos do processo
.

Com relação à
pessoa física
,,
o artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

No caso em análise, o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, determinando que o recolhimento das custas processuais fosse efetuado apenas ao final do processo pela parte eventualmente sucumbente.

Após detido exame dos autos, especialmente dos elementos trazidos pela parte agravante, entendo que deve ser mantido o deferimento parcial da benesse, tanto em relação à pessoa jurídica quanto à pessoa física.

Com efeito, os documentos que instruem a petição inicial revelam a existência de protestos e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade financeira da pessoa jurídica de suportar os encargos processuais.

Ressalte-se, ainda, que a empresa agravante não se encontra em regime de recuperação judicial. Ademais, é entendimento consolidado que mesmo aquelas submetidas a tal regime devem demonstrar, de forma concreta, a incapacidade de arcar com as despesas do processo.

Dessa forma, ainda que relevantes os argumentos apresentados, não restou demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade da parte agravante de arcar com as custas processuais. Não se evidenciou a inexistência de fluxo de caixa ou indisponibilidade de recursos em grau tal que inviabilize o regular prosseguimento das atividades empresariais.

A propósito, cito o seguinte julgado deste Sodalício alusivo à pessoa jurídica em testilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. II.
Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AI: 5000104-68.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data 12/07/2024)

Outrossim
, “
[...]
não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo [ou da pessoa jurídica] que pretende o benefício da gratuidade
[...]
” (TJES, Apelação n.º 030160193063, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 11/09/2018, DJ 19/09/2018).

Em relação à pessoa física, verifica-se que sequer houve inconformismo específico na peça recursal ou a juntada de documentação para subsidiar o pedido de gratuidade da justiça, de modo que, não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado.

Assim, entendo por não preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EXTINTORES QAP LTDA E SAINT CLAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça formulada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 12:31:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57040126052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.